Tribunal: STF
Processo: HC 270772
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.086.774/GO.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, que cumpre pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), formulou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções, o qual foi indeferido.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não conhecido. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo a condenados em regime fechado ou semiaberto acometidos de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. Diferente do alegado pela defesa, a Juíza da Execução fez inspeção judicial in loco, na qual verificou que o apenado está bem dentro do estabelecimento prisional e inclusive afirmou não ser portador de nenhuma doença grave, bem como sente-se “muito forte pela sua idade”.
A propósito, confira-se o teor do acórdão impugnado:

Observa-se que na origem, o pedido foi indeferido sob a seguinte motivação (mov. 17- SEEU): 

'(…) Em 20 de janeiro de 2026, esta magistrada, acompanhada de seu Assessor e do Diretor da Unidade Prisional, realizou inspeção in loco na Unidade Prisional de Mineiros, ocasião em que foi possível conversar pessoalmente com o executado [J M M].
Assim, passo à análise do caso concreto à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e, sobretudo, das informações colhidas diretamente pela magistrada durante a inspeção:
a) Quanto à idade avançada (84 anos): 
É incontestável que o executado possui idade avançada (84 anos), o que, por si só, enquadra-se na hipótese do inciso I do artigo 117 da LEP (maior de 70 anos). 
Contudo, a simples idade avançada, desacompanhada de debilidade física ou mental que inviabilize o encarceramento, não é suficiente, por si só, para autorizar a prisão domiciliar, especialmente em se tratando de crime hediondo com regime inicial fechado. 
A idade avançada e as doenças apresentadas pelo agravante não autorizam a concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser levados em consideração diversos aspectos relacionados ao apenado, à pena, à situação de risco e às medidas tomadas pelo poder público.
No caso dos autos, conforme apurado pessoalmente por esta magistrada, o executado não apresenta debilidade física ou mental significativa, encontrando-se lúcido, com capacidade cognitiva preservada e declarando não possuir qualquer doença grave e sentir-se "muito forte pela sua idade”.
b) Quanto à alegada doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC: A defesa apresentou prontuários médicos que atestam diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica. 
A DPOC é, de fato, doença grave e progressiva, que demanda acompanhamento médico especializado e uso contínuo de medicamentos broncodilatadores. Todavia, dois aspectos merecem especial atenção, vejamos:
Durante a inspeção in loco, o executado não apresentou queixas respiratórias nem manifestou qualquer sintoma sugestivo de agravamento do quadro pulmonar, declarando estar recebendo toda a medicação necessária dentro da Unidade Prisional. 
Ainda, o próprio executado declarou que dentro da Unidade Prisional não fuma, mas que caso fosse solto, iria "fumar todo o cigarro que tem guardado". 
Essa declaração tem repercussão direta na análise do pedido, pois o ambiente prisional está, paradoxalmente, exercendo efeito terapêutico ao manter o executado afastado do cigarro, e a concessão da prisão domiciliar representaria risco concreto de retomada imediata do tabagismo, com evidente prejuízo à condição pulmonar do executado. 
Logo, a permanência no regime fechado, neste caso específico, está contribuindo para a preservação da saúde do executado, ao mantê-lo afastado do vício que é o principal agente causador e agravante da DPOC.
c) Quanto à alegada síndrome do ombro doloroso:
A defesa alegou que o executado possui síndrome do ombro doloroso causada por tendinite supraespinhal com sinais de ruptura parcial, com necessidade de procedimento cirúrgico ortopédico, o qual teria sido agendado para 18/12/2025 junto ao HERSO e frustrado em razão da condição de encarceramento. 
Contudo, quando questionado diretamente por esta magistrada durante a inspeção, o executado afirmou categoricamente que "está tudo certo com o seu ombro” e que tem tomado toda a medicação dentro da Unidade Prisional.
Não houve manifestação de dor, queixa de limitação funcional ou qualquer sintoma que indicasse a necessidade urgente de intervenção cirúrgica.
Ademais, cumpre registrar que cirurgias ortopédicas de natureza eletiva, como a alegada pela defesa, podem ser programadas e realizadas mediante escolta, sem necessidade de liberação do regime fechado. 
Desse modo, não há evidência de urgência ou emergência que justifique a imediata liberação para prisão domiciliar.
d) Quanto às alegadas vertigem e redução da acuidade visual: 
A defesa menciona queixas recorrentes de vertigem constante e redução da acuidade visual. Durante a inspeção in loco, o executado não apresentou sinais de vertigem, manteve-se em pé durante parte da conversa, demonstrou equilíbrio adequado e não manifestou tonturas ou desequilíbrios.
Quanto à acuidade visual, embora possa haver alguma redução própria da idade, não foi relatada limitação incapacitante nem incompatibilidade com o regime prisional.
e) Quanto à capacidade da Unidade Prisional em prestar assistência médica:
Contrariamente ao alegado pela defesa, a inspeção permitiu constatar que o executado está recebendo toda a medicação necessária e há acompanhamento médico regular dentro da Unidade Prisional, realizado três vezes na semana.
Além disso, não foi identificada incapacidade estrutural do sistema prisional em prestar a assistência médica compatível com as necessidades atuais do custodiado.
f) Da gravidade do delito e resguardo da ordem pública: 
Ainda, para além das razões já delineadas, cumpre consignar que não se pode ignorar a gravidade concreta do delito praticado pelo executado: 
trata-se de condenação por estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), com a majorante do artigo 226, inciso II (crime cometido por ascendente). 
A pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, fixada em regime inicial fechado, reflete a gravidade concreta da conduta e a necessidade de adequada reprimenda. 
O executado encontra-se há apenas 02 (dois) meses em cumprimento de pena, sendo prematuro cogitar de benefícios excepcionais, especialmente quando não demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de manutenção do regime fechado. 
As declarações prestadas pessoalmente pelo executado à magistrada, no dia 20/ 01/2026, alteraram substancialmente o panorama probatório, revelando: i) ausência de debilidade física significativa; ii) assistência médica adequada dentro da Unidade Prisional; e iii) risco de prejuízo à saúde (pulmonar) em caso de deferimento da prisão domiciliar, em razão da retomada do tabagismo. 
No caso em análise, a fala espontânea do executado, no sentido de que não possui doença grave, está forte, seu ombro está bem e que voltaria a fumar se fosse solto, revela, com a clareza necessária, que não estão presentes os pressupostos da prisão domiciliar humanitária.
[...]

Apesar de o paciente, condenado em regime fechado, possuir mais de 70 (setenta) anos de idade – 84 anos - e ser acometido de enfermidades (doença pulmonar obstrutiva crônica e síndrome do ombro doloroso), não está clarividente nos autos de que ele necessita de cuidados especiais, dos quais o estabelecimento prisional não reúne condições de fornecer o tratamento adequado.
[...]
Nesse contexto, verifica-se que o juízo da execução buscou adotar as providências cabíveis para que a Unidade Prisional ofereça o devido tratamento ao paciente. 
Logo, neste momento, dada a ausência de indicativos de que o paciente esteja sem tratamento adequado no interior da Unidade Prisional de Mineiros/GO, verifica-se que não há flagrante ilegalidade na decisão questionada."

A reforma desse entendimento constitui matéria que demanda o percuciente reexame de fatos e provas, inviável na via célere do habeas corpus. 
[...]
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.

Nesta ação, a defesa busca a concessão da ordem para que seja assegurado ao paciente o cumprimento da pena em regime domiciliar. Destaca que “o Paciente, idoso de 84 (oitenta e quatro) anos, encontra-se cumprindo pena em regime fechado [...], é portador de múltiplas e graves comorbidades, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), diabetes, hipertensão, quadro psiquiátrico com risco de suicídio e extrema debilidade física”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente